Tribunal: TJBA
Processo: 8065833-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065833-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OLENICE RAMOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (3)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N.º 9.784/1999. CIÊNCIA DA SÚMULA 633, DO STJ.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CARACTERIZAÇÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1.
É
cediço que, com alicerce no princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de controlar os seus próprios atos, anulando-os, quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os eventuais direitos adquiridos

2
.
C
onsidera
ndo-se, todavia,
os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, o exercício da autotutela pela Administração encontra limites, especialmente quando o ato reverbera em efeitos favoráveis aos administrados
.

3.
Assim, constatada a inércia da Administração em adotar as medidas necessárias para verificação da regularidade e a presença da boa-fé do administrado, exsurge a possibilidade de configuração da decadência administrativa.

3.
Tendo a Impetrante exercido de forma cumulativa dois cargos públicos, por mais de 16 anos, configurada está a inconteste inércia administrativa, bem como a conduta de boa-fé da servidora, ensejando o reconhecimento da decadência administrativa, na esteira do Verbete n.º 633, do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Por consectário, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a exoneração da servidora do cargo de técnico de enfermagem.

5. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER

A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA